Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722352-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ALBERTINO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 7.253/97. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS APÓS IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se ao alcance do título e se teria contemplado as parcelas a serem pagas até abril de 2022, ou se estaria limitado a abril de 1997, quando fora impetrado o Mandado de Segurança Coletivo 7.253/97. 2. A sentença não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, tendo o juízo expressamente reconhecido a perda parcial e superveniente do interesse de agir naquela demanda, quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus: 3. A sentença expressamente reconheceu a perda do interesse de agir para a cobrança de parcelas vencidas após a impetração do mandado de segurança, resta afastada a plausibilidade da tese recursal. 4.AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, devendo-se respeitar a coisa julgada. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016